Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707991-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: ANA CRISTINA SIMOES, ANA MARIA BOTELHO ROCHA, BENEDITA DE MELO COUTINHO, CLAUDIO OFUGI, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CERTIDÃO JUDICIAL DE CÁLCULO DO PRAZO. ATO PROCESSUAL TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA COOPERATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONSTRUÍDO NO TERRENO ADQUIRIDO. UNIDADES VENDIDAS PARA TERCEIROS EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARA A TERRACAP. CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES EXPENDIDOS POR CADA UNIDADE PELO TERCEIRO DE BOA-FÉ. VIABILIDADE. TUTELA DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Rejeita-se preliminar de intempestividade da contestação, quando consta dos autos certidão judicial que atende ao ônus de fundamentação e expõe o cálculo do prazo, concluindo pela tempestividade do ato processual. 2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição. 2.2. O STJ, por meio da Súmula no 84, admitiu a oposição de embargos de terceiro com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovida de registro. Tal entendimento é aplicado em razão de os contratos de compra e venda ou de cessão de direitos servirem como justos títulos hábeis para consolidar a transmissão direitos possessórios em poder do adquirente, assim como para ensejar a proteção possessória, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do CC. 3. Devidamente demonstrado o inadimplemento pela cooperativa adquirente da terra nua, incide o direito de rescisão contratual pela Terracap, de modo que as partes contratuais devem restituir o status quo anterior à avença. 4. Verificado que a cooperativa edificou complexo residencial e alienou unidades residenciais a terceiros em momento anterior ao início do inadimplemento, além da inexistência de litigiosidade com relação ao imóvel à época da cessão de direitos, deve-se tutelar a boa-fé dos terceiros adquirentes, a qual não restou afastada pela Terracap. 4.1. Ademais, aplica-se o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se condiciona a reintegração da posse ao pagamento dos valores dispendidos pelos terceiros de boa-fé pelas suas unidades, os quais possuem, até o recebimento dos valores corrigidos, direito de retenção. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 82, 85 e 86, todos do Código de Processo Civil, pois, tendo a parte recorrida dado motivo à propositura da ação, pelo princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser a ela imputados; b) artigo 1.208 do Código Civil e verbete sumular 619 do STJ, ao admitir os embargos de terceiros para garantir retenção das benfeitorias a quem sequer tem posse; c) artigos 189, e 206, §3o, inciso IV, ambos do CCB, porquanto a ação de ressarcimento foi proposta após o prazo de prescrição trienal; d) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao enunciado 619 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosperar quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 189, e 206, §3o, inciso IV, ambos do CCB, porquanto as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. A turma julgadora esclareceu que a demanda proposta são embargos de terceiro e, portanto, “não se trata de ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa, razão pela qual não incide o prazo prescricional intentado”. Já a parte recorrente argumenta que a ação de ressarcimento foi proposta após o prazo de prescrição trienal. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284 do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Igualmente não deve transitar a alega ofensa aos artigos 82, 85 e 86, todos do CPC, porquanto “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1608738/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 13/5/2020) Por fim, não merece acolhida a tese de afronta ao artigo 1.208 do CCB, pois a Corte Superior também entende que “a teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis” (REsp 1643771/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015